Tribunal: TJES
Processo: 5006437-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006437-63.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: KLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006437-63.2025.8.08.0012

RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDOS: KLEBERSON VIEIRA DOS SANTOS e KATIA VIEIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUÍZA RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE ARMÁRIO. VÍCIO DO PRODUTO QUE IMPEDIU A MONTAGEM. PEÇA DEFEITUOSA RETIRADA PARA SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RETORNO E CUMPRIMENTO DA PROMESSA DE ENTREGA DE NOVO MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PRAZO LEGAL DE 30 DIAS NÃO OBSERVADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA SEM O MÓVEL POR LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL E SUCESSIVAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por loja varejista contra sentença que reconheceu vício em armário adquirido pela consumidora, determinando a substituição do produto por outro novo e idêntico, ou, não sendo possível, por similar ou superior, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A fornecedora sustenta nulidade da sentença por julgamento ultra e extra petita, bem como culpa exclusiva da consumidora e impossibilidade de troca por se tratar de produto fora de linha.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da configuração de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e do dever de indenizar. Avaliação da existência de dano moral indenizável à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e da razoabilidade do quantum fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de nulidade, porquanto o pedido da autora – fornecimento de armário novo equivalente ao valor pago – abrange a determinação de substituição por produto novo e idêntico ou, não sendo possível, por similar ou superior, solução expressamente prevista no art. 18, §1º e §4º, do CDC, de modo que a sentença permaneceu adstrita aos limites da demanda.

Caracterizada a relação de consumo, incidem as normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Restou comprovado que o armário apresentava vício que inviabilizou a montagem pelo profissional indicado pela própria fornecedora, bem como que, apesar das tratativas e da promessa de recolhimento e substituição do produto, a empresa permaneceu inerte, mesmo após reclamação junto ao Procon, obrigando a consumidora a ajuizar a ação.

Não demonstrada pela recorrente a adequada solução do vício no prazo legal de 30 dias, operou-se a incidência do art. 18, §1º, do CDC, autorizando a consumidora a exigir a substituição do bem. A alegação de “produto fora de linha” apenas reforça a aplicação do §4º do referido artigo, impondo o fornecimento de produto equivalente ou superior, mediante eventual compensação de diferença, o que não foi providenciado.

A conduta da fornecedora obrigou a consumidora a despender tempo útil em reiteradas tentativas de solução administrativa, configurando perda de tempo e frustração que extrapolam o mero dissabor e atraem a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

No tocante ao dano moral, a consumidora permaneceu por considerável lapso temporal sem o móvel essencial à organização familiar, além de dispensar tempo útil em sucessivas tentativas de solução, sem resposta eficaz da fornecedora. Configura-se, assim, hipótese típica de desvio produtivo do consumidor, em que o tempo e a energia gastos para resolver problema criado pelo fornecedor extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e atingem a esfera extrapatrimonial.

O valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório e está em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, devendo ser mantido integralmente, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
Em caso de vício de produto que não é sanado no prazo legal, assiste ao consumidor, à sua escolha, o direito à substituição do bem, restituição do valor pago ou abatimento do preço (art. 18, §1º, CDC), sendo lícita a substituição por produto equivalente ou superior quando o item estiver fora de linha (art. 18, §4º, CDC).
2)
A demora injustificada na solução do vício, somada à frustração da legítima expectativa e à perda de tempo útil do consumidor, caracteriza desvio produtivo e enseja indenização por danos morais, desde que fixada em valor razoável e proporcional, de caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14, 18, 30, 35;

Código de Processo Civil, art. 373;
Lei nº 9.099/95, art. 46;
Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1697426 MG 2017/0229270-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021;

TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021;

TJ-SP - AI: 20221966120228260000 SP 2022196-61.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016760-55.2020 .8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, em 04/11/2024, adquiriu o produto “ARM KIT SMART 2021 NESHER FREIJO 1GRAFIT” pelo valor de R$ 999,00, parcelado em dez vezes no cartão de crédito. Contudo, durante a montagem, constatou-se que uma das peças apresentava defeito, impossibilitando a conclusão do serviço. O montador retirou a peça defeituosa para substituição, mas não retornou para finalizar a instalação, mesmo após transcorrido mais de um mês.

A autora informa, ainda, que o gerente da loja se comprometeu a recolher o produto e providenciar a entrega de um novo, porém tal promessa não foi cumprida. Diante da falha na prestação do serviço e da ausência de solução administrativa, busca a tutela jurisdicional para ver reparados os prejuízos sofridos.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

17. Ante o exposto,
julgo procedente os pedidos autorais,
para: a) determinar que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a substituição do produto por outro novo e idêntico, ou, caso não seja possível, por similar ou superior, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais); ; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios a partir desta data; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Em sede de Recurso Inominado, a Lojas Sipolatti Comércio e Serviços LTDA., na qualidade de Recorrente, insurge-se contra a sentença que a condenou à substituição de um armário por outro de valor igual ou superior, fixou multa diária e arbitrou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. Preliminarmente, a recorrente alega nulidade parcial da sentença por julgamento extra e ultra petita, pois a decisão extrapolou os limites do pedido inicial da Autora, que solicitou produto de "valor equivalente", ao determinar a substituição por produto de valor "superior", e condenou em valor total (produto de R$ 999,00 mais R$ 2.000,00 de danos morais) que ultrapassa o valor da causa (R$ 1.518,00).

No mérito, a Recorrente defende a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de culpa exclusiva da Recorrida. Sustenta que buscou sanar o vício do armário dentro do prazo legal de 30 dias, enviando técnico para reparo no dia 06/12/2024, mas a Recorrida recusou a peça e a solução, conforme telas sistêmicas e fotografia anexadas aos autos, o que demonstraria a tentativa de exercer o direito previsto no art. 18, §1º do CDC. Além disso, a Recorrente alega que o produto está fora de linha, tornando impossível a troca por um idêntico. Caso a condenação seja mantida, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (restituição de R$ 999,00) e o afastamento ou minoração drástica dos danos morais, por inexistência de ato ilícito ou enriquecimento sem causa. Alternativamente à conversão, pede que a obrigação seja condicionada à manifestação da Recorrida sobre o produto e ao pagamento da diferença de preço, em caso de escolha por produto superior, conforme art. 18, §4º do CDC.

Contrarrazões Recursais apresentadas no Id. nº 16921033.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

No tocante à preliminar de nulidade da sentença,
observa-se que os autores formularam pedido expresso para que a parte requerida fosse condenada ao fornecimento de um armário novo, equivalente ao valor pago. Assim, a determinação judicial de “substituição do produto por outro novo e idêntico, ou, caso não seja possível, por similar ou superior” encontra-se integralmente abarcada pelo pedido inicial, sobretudo porque tal providência está expressamente prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que disciplina as hipóteses de vício do produto e as respectivas alternativas de reparação.

Dessa forma,
afasto a preliminar de nulidade por suposto julgamento ultra ou extra petita,
pois a sentença impugnada permaneceu estritamente dentro dos limites da pretensão deduzida na exordial, inexistindo qualquer extrapolação dos termos da demanda.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica material deduzida nos autos é indiscutivelmente de consumo, aplica-se a disciplina do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual compete à fornecedora demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço.

No caso, restou comprovado que os consumidores adquiriram o armário junto à recorrente em 04/11/2024, conforme nota fiscal de Id. nº 16920997, tendo sido constatado defeito em uma das peças, o que impossibilitou a montagem pelo profissional enviado pela própria empresa. Ainda que os prepostos tenham se comprometido a recolher o produto defeituoso e entregar um novo item, tal providência não foi efetivada. Diante da inércia da fornecedora — mesmo após tentativa de solução administrativa perante o Procon em janeiro de 2025 (Id. nº 16920999) — os autores foram compelidos a ajuizar a presente demanda em 01/04/2025.

Dessa forma, verifico a configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que desrespeitou o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 18 [...] § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

[...]

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

Dessa forma, existindo vício do produto, cabe ao consumidor escolher se prefere a substituição do bem; restituição da quantia paga, monetariamente atualizada; ou abatimento proporcional do preço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO – DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - Nos termos do art. 18, § 1º do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, dentre outras hipóteses, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Geladeira adquirida na qualidade de nova e que com um mês de uso já apresentou problemas que inviabilizaram seu uso. Ausência de solução pela fornecedora dentro do prazo legal, sendo o caso de deferir a liminar e autorizar a imediata substituição do produto, item de necessidade básica. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20221966120228260000 SP 2022196-61.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável. No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço.“ No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS DO PRODUTO. REPARO. ART. 18, § 1º, DO CDC. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 3. Correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo. 4. Inadmissível a pretensão no tocante à aplicação dos juros de mora, pois, durante o trâmite da demanda, o consumidor se manteve na posse do bem. Precedentes. 5. A ausência de intuito protelatório nos embargos de declaração impõe a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1697426 MG 2017/0229270-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

No caso em análise, uma vez alegado pela empresa que o produto adquirido pela parte recorrida estaria fora de linha, impunha-se o cumprimento da solução prevista no § 4º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, mediante o fornecimento de outro produto equivalente ou superior. Todavia, a fornecedora permaneceu inerte, deixando de apresentar alternativa adequada para resolução do vício apontado durante quase 06 (seis) meses.

Assim, conforme corretamente consignado na sentença, mostra-se devida a condenação da empresa à substituição do produto por outro de igual ou superior valor de mercado, diante da comprovada falha na prestação do serviço e da ausência de solução eficaz ao consumidor. Nota-se:

9. Em análise dos autos, vejo que o requerente comprova a aquisição do produto nas Lojas Sipolatti por meio de nota fiscal (ID 66242762). Além disso, vejo que é incontroverso que o produto apresentou vício com pouco tempo de uso e no curso da garantia contratual, evidenciado pela confissão da demandada na peça de defesa e na documentação apresentada (IDs

66242765 e

66242764), resultando no pedido de reparo, consoante as conversas entre a autora e os prepostos da demandada (ID 66242764). Além disso, verifica-se que a autora registrou reclamação junto ao Procon (ID 66242764), ocasião em que a demandada apresentou a mesma versão dos fatos constantes nos autos.

10. Destarte, considerando que o pleito autoral se baseia em fato constitutivo negativo (falha na prestação dos serviços), recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito do demandante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu; afinal, não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca da alegada resistência/renúncia à realização da troca da peça.

11. Com efeito, evidenciado o decurso do prazo legal de 30 dias para o réu sanar o vício do produto ou
substituí-lo
, sem que assim tenha procedido, impõe o acolhimento do pleito obrigacional, na forma do inc. I do §1º do art. 18 do CDC.

12. Destarte, impõe-se a substituição do produto por outro de igual ou superior valor de mercado, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação desta decisão. Caso não seja possível a entrega do mesmo produto, deverá ser realizada a substituição por outro de valor equivalente ou superior.

Destarte, compreendo que a conduta da empresa recorrente acarretou à consumidora inequívoco transtorno que supera, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, configurando verdadeira violação aos direitos da personalidade.

A recorrida permaneceu por considerável lapso temporal sem o móvel adquirido — item essencial à organização doméstica — além de enfrentar reiterados obstáculos decorrentes da postura omissiva da fornecedora. A situação atrai a incidência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que a parte autora foi obrigada a despender tempo útil, energia e múltiplas tentativas administrativas na busca de solução, sem obter o estorno ou a substituição do produto, mesmo após mais de cinco meses desde a constatação do vício.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREEXISTENTE . DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I – Não há que se falar em continência quando uma das ações já foi extinta sem resolução de mérito, encontrando-se arquivada definitivamente . II - Para que seja julgada procedente a ação de busca e apreensão com espeque no DL 911/69 é imprescindível a demonstração do inadimplemento do devedor ou da mora deste. III - A repactuação do pagamento de parcelas vencidas afasta a mora do devedor em relação a estas enquanto não implementado o novo termo ajustado. IV - A deficiência de comunicação entre os setores de uma mesma instituição bancária ou entre estas e suas coligadas configura falha na prestação dos serviços, devendo a cadeia de fornecimento responder pelos danos causados ao consumidor. V –
A desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor importa abusividade e autoriza a indenização por danos morais, devidamente arbitrada em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais).
VI - Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016760-55.2020 .8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PAINEL DE TV. MONTAGEM REALIZADA POR PROFISSIONAL INDICADO PELA REQUERIDA . DANO AO APARELHO TELEVISOR DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO . PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da falha na prestação do serviço de montagem de painel de TV, o qual resultou na danificação do aparelho televisor da consumidora. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da responsabilidade da fornecedora pelos danos causados ao aparelho de TV da consumidora durante a montagem do móvel realizada por profissional por ela indicado. Avaliação da caracterização do dano extrapatrimonial e da adequação do quantum indenizatório fixado na sentença. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . A responsabilidade da fornecedora pelos serviços prestados por profissionais indicados decorre do artigo 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de responder objetivamente pelos vícios e defeitos na prestação do serviço. O depoimento testemunhal colhido nos autos comprova que o funcionário da empresa requerida, ao realizar a montagem do painel, danificou o aparelho televisivo da consumidora, evidenciando a falha na prestação do serviço. Restou demonstrado que a recorrente, além de fornecer um produto defeituoso, causou dano adicional ao televisor da parte autora durante a remontagem do móvel, sem prestar qualquer assistência para reparação do prejuízo, fazendo com que a consumidora suportasse integralmente os custos do conserto. O dano material encontra-se devidamente comprovado pelo orçamento apresentado, impondo-se a restituição integral do valor gasto no reparo da televisão, fixado em R$ 1 .900,00. O dano moral decorre da perda de tempo útil da consumidora, da recusa da empresa em solucionar o problema de forma célere e da necessidade de ajuizamento da presente demanda para garantir seu direito, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e justificam a reparação extrapatrimonial. O quantum indenizatório fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo exorbitante nem irrisório, conforme orientação do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento: O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, inclusive pelos atos de terceiros por ele indicados, nos termos do art. 14 do CDC. A perda do tempo útil do consumidor, aliada à recusa da empresa em solucionar o problema, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 14 e 34. Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55 . Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07223338920218070003 1416979, Relator.: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 25/04/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 04/05/2022. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50020125520248080035, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Dessa forma, restam plenamente preenchidos os requisitos para aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, razão pela qual se impõe o reconhecimento do dano moral. A recorrida não apenas teve frustrada sua legítima expectativa de receber e utilizar o produto adquirido, como permaneceu desassistida por longo período, submetida ao descaso e à omissão da fornecedora. Configura-se, portanto, o dever de indenizar, diante do prejuízo extrapatrimonial suportado.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)